Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705629-29.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS FEITOZA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 30051831, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Embora devidamente intimado, o recorrido não manifestou-se acerca do pedido de desistência, conforme certidão ID 30539831 Custas pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito